Tribunal: TJPA
Processo: 0011159-21.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011159-21.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: OCUPANTES DO IMOVEL NA RUA DAS ROSAS COMUNIDADE PANTANAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA PÚBLICA – MERA DETENAÇÃO – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO – MEDIDA QUE NÃO ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO – APELAÇÃO PROVIDA.

1. O cumprimento de medida liminar em reintegração de posse não implica perda do objeto da demanda, em razão da provisoriedade e precariedade da medida, a qual carece de confirmação por sentença.

Apelação provida. Sentença anulada. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 à 12 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face da sentença de mérito proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém que em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo ente público estadual contra
JOSENILDO GOMES DE SOUSA E OUTROS
extinguiu a ação sem resolução do mérito pela perda de objeto em razão do cumprimento da liminar de reintegração de Posse, nos seguintes termos:

Nessa esteira, constatado o efetivo desinteresse da parte autora corporificado no esvaziamento do objeto da ação, JULGO EXTINTO OS PROCESSOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC.

O ESTADO DO PARÁ interpôs apelação em que alega permanecer seu interesse no prosseguimento da ação, considerando que a sentença deve ser de procedência.

Sustenta que não houve sua intimação para manifestar interesse no prosseguimento do feito, motivo pelo qual a extinção se afeiçoa incorreta.

Aduz que os invasores ostentam a condição de meros detentores da área, a qual é destinada a projeto da COHAB.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença.

Sem contrarrazões.

Recurso recebido no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

Não havendo preliminares, passo ao mérito.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz a sentença que extinguiu ação de reintegração de posse após o cumprimento da liminar, por reconhecer ausência de interesse no prosseguimento da demanda.

De plano, é possível constatar que a sentença merece reforma.

Com efeito, o cumprimento de medida liminar em reintegração de posse não implica perda do objeto da demanda, em razão da provisoriedade e precariedade da medida, a qual carece de confirmação por sentença.

Neste sentido, a Jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. IMPORTAÇÃO DE LEITE. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. ACIDENTE NUCLEAR DE USINA EM CHERNOBIL. PRODUTORES DE PAÍSES EUROPEUS. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. INADEQUAÇÃO RECURSAL. CERTEZA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE SUJEIÇÕES CONDICIONAIS. 1. O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade. Precedentes. 2. Ato normativo infralegal, como portarias e resoluções, não configuram lei federal, para efeito da caracterização da hipótese de cabimento do art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição da República. Precedentes. 3. Tampouco se admite o apelo extremo quando o exame das teses levantadas pelo recorrente não prescinde do revolvimento fático-probatório. Incidência da Súmula 07/STJ. 4. "Ao solver a controvérsia e pôr fim à lide, o provimento do juiz deve ser certo, ou seja, não pode deixar dúvidas quanto à composição do litígio, nem pode condicionar a procedência ou a improcedência do pedido a evento futuro e incerto. Ao contrário, deve declarar a existência ou não do direito da parte, ou condená-la a uma prestação, deferindo-lhe ou não a pretensão" (REsp 164.110/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 21/03/2000, DJ 08/05/2000, p. 96). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido (RECURSO ESPECIAL Nº 1670267 - SP (2017/0104711-5), 10/05/2022).

Por outro lado, a causa não se considera madura para julgamento, motivo pelo qual entendo que a providência correta é o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação de reintegração de posse.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO a APELAÇÃO para a anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para prosseguimento da ação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DESA. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

Belém, 19/12/2023